Tribunal: TCU
Processo: 011.707/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6701/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.707/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aurea Barbosa Graca (XXX.624.387-XX); Ceres Barbosa Graca (XXX.751.397-XX); Dalila Rocha de Melo (XXX.616.244-XX); Dione de Melo Diniz (XXX.534.161-XX); Elza Maria de Abreu Bezerra (XXX.537.484-XX); Janaina Freires de Souza (XXX.203.707-XX); Jeanne Leal de Melo (XXX.754.781-XX); Maria Rabelo da Silva (XXX.989.347-XX); Midiam Batista Cabral (XXX.457.417-XX); Mirani Rocha de Melo Aguiar (XXX.795.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.